Tribunal: TCU
Processo: 001.657/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 004160/2021-49, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto TERMO DE CONCESSÃO E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO: PETROL-PACK (no da TCE no sistema: 2180/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4556/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados este autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor do Sr. João Paulo Paschoarelli Veiga em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do termo de concessão de auxílio financeiro a projetos de natureza científica, tecnológica ou de inovação (PROJETO: PETROL-PACK), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos, Considerando que segundo o disposto no art. 2o da Resolução TCU 344/2022 prescrevem em cinco anos as pretensões de ressarcimento e punitiva deste Tribunal, a partir dos eventos indicados no art. 4o daquela norma, dentre os quais se destaca, no presente processo, a data prevista para apresentação das contas definida como marco inicial de contagem do prazo prescricional (inciso I do art. 4o), Considerando que o prazo previsto para a prestação de contas dos recursos tratados nestes foi fixado em 27/11/2004, Considerando, todavia, que a primeira notificação do responsável sobre sua omissão se deu em 10/3/2021 (peças 9/10), deixando o órgão instaurador, portanto, transcorrer prazo superior a cinco anos sem qualquer providências com vistas à notificação do responsável em face dessa omissão, Considerando que diante dessa constatação a AudTCE, em pronunciamentos de peças 56 a 58, concluiu pela configuração da prescrição, de maneira que propõe o arquivamento dos autos, Considerando que esse também é o posicionamento do representante do Ministério Público que atuou neste feito, à peça 59, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão ao responsável e ao CNPq. 1. Processo TC- Processo 001.657/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Paulo Paschoarelli Veiga (XXX.383.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Coelho Leal (24700/OAB-BA), representando Joao Paulo Paschoarelli Veiga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.